Tribunal: TJSP
Processo: 2086345-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Verbas de sucumbência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido. Ausência de localização de bens e de pagamento voluntário pela devedora. Elementos suficientes para evidenciar o abuso da personalidade. Aplicação do artigo 50 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal envolvendo a empresa agravada. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Verbas de sucumbência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica indeferido. Ausência de localização de bens e de pagamento voluntário pela devedora. Elementos suficientes para evidenciar o abuso da personalidade. Aplicação do artigo 50 do Código Civil. Precedentes deste E. Tribunal envolvendo a empresa agravada. Agravo provido.